Tribunal: TRF3
Processo: 5033120-20.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
397/1006)

5033120-20.2024.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033120-20.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ALIMENTOS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, mantendo sentença que condenou a ré ao pagamento de valores decorrentes de faturas de cartão de crédito e contrato de empréstimo bancário.

2. No julgamento anterior, a Turma reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, admitiu a capitalização mensal de juros expressamente pactuada e concluiu pela configuração da mora da devedora, fixando a incidência de correção monetária e juros de mora a partir do inadimplemento.

3. Nos embargos, a parte embargante alegou omissão quanto à possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade dos juros remuneratórios, à descaracterização da mora diante da cobrança de encargos supostamente ilegais e à incidência da exceção do contrato não cumprido. Sustentou, ainda, contradição no acórdão quanto à utilização de fundamentos relacionados às relações de consumo e à previsão de capitalização de juros.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a legalidade dos encargos contratuais; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matérias já apreciadas no julgamento da apelação.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado examinou expressamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por se tratar de contratação realizada por pessoa jurídica para viabilizar atividade econômica, o que afasta a caracterização de destinatária final do serviço.

7. A alegação de omissão quanto à tese de equiparação da pessoa jurídica a consumidora não procede, pois tal argumento específico não foi deduzido na apelação. Ainda que fosse considerado, não alteraria a conclusão do acórdão quanto à inexistência de relação de consumo.

8. Também não se verifica contradição interna na referência ao art. 54 do CDC. O acórdão apenas consignou que, ainda que se cogitasse da aplicação do diploma consumerista, a existência de contrato de adesão não implica automaticamente abusividade das cláusulas pactuadas.

9. A questão relativa à abusividade dos juros remuneratórios foi enfrentada de forma expressa, com fundamento em precedentes do STF e do STJ que afastam a limitação automática da taxa de juros a 12% ao ano. No caso concreto, a taxa aplicada não se mostrou discrepante da média de mercado.

10. Igualmente foi analisada a legalidade da capitalização mensal de juros, diante da existência de cláusula contratual expressa e da autorização contida na Medida Provisória no 2.170-36/2001.

11. O acórdão também afastou a tese de descaracterização da mora, destacando que, além da inexistência de encargos ilegais, o entendimento consolidado do STJ estabelece que eventual abusividade de encargos acessórios não afasta a mora do devedor.

12. A invocação da exceção do contrato não cumprido foi rejeitada porque a instituição financeira demonstrou ter disponibilizado os recursos contratados, os quais foram utilizados pela empresa devedora.

13. Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo os vícios apontados. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de atividade econômica. 3. A inexistência de abusividade dos encargos contratuais e a comprovação da disponibilização do crédito afastam as alegações de descaracterização da mora e de exceção do contrato não cumprido.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 369, 373, I e II, 784, III, 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o, e 85, §11; CC, arts. 421, parágrafo único, e 476; CDC, arts. 2o, caput, 6o, VIII, e 54; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Lei no 6.899/1981; CF/1988, art. 192, §3o (revogado pela EC no 40/2003).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STF, Súmula Vinculante no 7; STF, RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 537.113/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 14.06.2004; STJ, AgRg no AREsp 340.662/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp 476.722/MT, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 18.02.2003; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 19.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.04.2015; TRF3, AC 00148829220114036100, 5a Turma, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, j. 28.09.2015; TRF3, Apelação Cível 0011436-25.2009.4.03.6109, 5a Turma, Rel. Des. Federal Mauricio Kato, j. 13.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033120-20.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ALIMENTOS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido por esta C. 2a Turma, encontrando-se assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE MERCADO. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa contra sentença que julgou procedente pedido formulado pela Caixa Econômica Federal em ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de valores referentes a faturas de cartão de crédito e a contrato de empréstimo bancário.

A sentença fixou a incidência de juros e correção monetária de acordo com o pactuado até o ajuizamento da ação. A partir daí, determinou a aplicação dos critérios definidos no Manual de Orientação de Cálculos da Justiça Federal. Houve condenação em honorários advocatícios e custas.

A apelante sustentou: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; (ii) limitação dos juros remuneratórios por abusividade e consequente descaracterização da mora; (iii) aplicação da exceção do contrato não cumprido; (iv) incidência de encargos a partir da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o CDC é aplicável às relações contratuais firmadas por pessoa jurídica em operações destinadas à sua atividade econômica; (ii) analisar se os encargos contratuais, em especial a capitalização de juros e as taxas aplicadas, configuram abusividade; (iii) verificar a possibilidade de descaracterização da mora; (iv) definir o marco inicial da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança exige apenas prova da relação jurídica de crédito e do inadimplemento, sendo inaplicável a exigência do art. 784, III, do CPC, própria da execução de título extrajudicial.

O CDC não incide quando a pessoa jurídica adquire produto ou contrata serviço como insumo de sua atividade econômica, não se configurando destinatário final.

Ainda que fosse aplicável o CDC, não se demonstrou a abusividade das cláusulas contratuais. O ônus probatório cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida pela MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. No caso, o contrato de cartão de crédito foi firmado após a edição da medida provisória e contém cláusula específica de capitalização mensal.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, inexistindo limitação legal nesse sentido, conforme precedentes do STF e STJ. A taxa aplicada não diverge da média de mercado apurada pelo Banco Central.

A mora está configurada, não sendo descaracterizada por alegações de abusividade de encargos acessórios, conforme o Tema Repetitivo no 972/STJ.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois a instituição financeira disponibilizou os recursos, que foram utilizados pela apelante.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir do inadimplemento, nos termos da mora ex re, e não da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 10%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

Tese de julgamento: "1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais firmadas por pessoa jurídica em que o produto ou serviço é destinado ao exercício da atividade econômica. 2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade de forma automática, cabendo análise da compatibilidade com a taxa média de mercado. 4. A mora contratual não é descaracterizada pela alegação de abusividade de encargos acessórios. 5. A correção monetária e os juros de mora incidem a partir do inadimplemento da obrigação, nos casos de mora ex re."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 192, §3o (revogado pela EC no 40/2003); CC, arts. 421, parágrafo único, e 476; CPC, arts. 369, 373, I e II, 784, III, 85, §11; CDC, arts. 2o, caput, 6o, VIII, e 54; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Lei no 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STF, Súmula Vinculante no 7; STF, RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 537.113/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 14.06.2004; STJ, AgRg no AREsp 340.662/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp 476.722/MT, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 18.02.2003; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 19.10.2017; TRF3, AC 00148829220114036100, 5a Turma, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, j. 28.09.2015; TRF3, Apelação Cível 0011436-25.2009.4.03.6109, 5a Turma, Rel. Des. Federal Mauricio Kato, j. 13.11.2017.

Alega ALIMENTOS DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, em síntese, que o julgado incorreu em omissão quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese concreta, a abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivos, a exceção do contrato não cumprido. Alega contradição quanto a utilização de fundamentos das relações de consumo e a previsão de capitalização dos juros.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante ALIMENTOS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA aduz que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Entretanto, não há que se falar na ocorrência de omissão ou contradição no julgado embargado.

Quanto à inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, assim se manifestou o aresto, com base em precedente do C. STJ:

“(...)

Na sequência, cumpre registrar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC - Lei no 8.078/1990) à pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Isso é assim, pois em casos tais não se revela presente a figura do consumidor, assim definido como a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC). O que se tem, na verdade, é uma relação de insumo, e não de consumo, o que afasta a incidência da legislação consumerista. A ementa a seguir confirma esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional.

5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final".

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 555.083/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

(...)”

Em seus embargos declaratórios, a parte embargante sustenta que “A Embargante sustentou que, no caso específico, os serviços financeiros contratados não se inserem diretamente na cadeia produtiva como insumo típico, mas funcionam como instrumento de facilitação de crédito, podendo caracterizar a empresa como destinatária final, ainda que por equiparação, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 29 do CDC.”, tese que não teria sido enfrentada pelo julgado atacado.

Entretanto, da leitura da apelação não se vislumbra que a parte tenha deduzido tal argumento específico, de sorte que não se pode falar em omissão quanto ao ponto. De toda sorte, tal alegação não altera a conclusão do acórdão, no sentido da inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, visto que a pessoa jurídica apelante não pode ser considerada destinatária final dos serviços bancários, não se enquadrando no conceito legal de consumidora.

Nesse mesmo diapasão, afasta-se a alegação de contradição interna pela referência ao art. 54 do CDC, relativo aos contratos de adesão, uma vez que o acórdão foi expresso ao consignar que “(...) ainda que se pudesse cogitar de aplicação do CDC ao caso concreto, não decorre daí, automaticamente, a conclusão de que toda e qualquer cláusula inserida em contrato de adesão, tal como definido no art. 54 do CDC, seja ilegal ou abusiva”. Ou seja, ainda que, por hipótese, pudesse se cogitar de aplicação do CDC ao caso sob exame, isso não geraria a automática conclusão de que toda e qualquer cláusula inserida no contrato de adesão seria abusiva. Mas, tal como já apontado, o CDC não se aplica ao caso.

Já a questão da abusividade dos juros remuneratórios foi expressamente enfrentada, também com base no entendimento dos Tribunais Superiores:

“(...)

De outro lado, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante decidido em 22.10.2008 pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, Relatora Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009, que se encontra em consonância com a orientação da Súmula Vinculante no 7, editada pelo Supremo Tribunal Federal:

"A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar".

Importante registrar, portanto, que inexiste restrição constitucional limitando taxas de juros (Súmula Vinculante no 07 do E.STF), ficando a matéria submetida à regência infraconstitucional, que, em temas de direito privado, são interpretadas à luz da autonomia da vontade, segundo a qual deve prevalecer o que for livremente pactuado entre as partes, salvo se constatada violação à lei ou desproporção imotivada.

Outrossim, examinando a fatura do cartão de crédito, percebe-se que a taxa de juros foi estabelecida entre 283,79% e 411,85% ao ano, o que não se revela discrepante da taxa de mercado (a taxa média anual do rotativo do cartão de crédito no Brasil em maio de 2025 era de 449,9% ao ano, segundo o Banco Central). Nessa linha, julgado do C. STJ:

Ação de revisão de contrato. Juros. Comissão de permanência. Capitalização. Repetição do indébito. Prescrição. Precedentes da Corte.

1. Já assentou a Corte que nos contratos da espécie não cabe a limitação da taxa de juros em 12% ao ano. Como já decidiu a Segunda Seção da Corte, em julgamentos de 12/3/03, proferidos no REsp no 271.214/RS, de que fui Relator para o acórdão, e no REsp no 407.097/RS, de que Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, não se pode dizer abusiva a taxa de juros só com base na estabilidade econômica do país, desconsiderando todos os demais aspectos que fazem parte do sistema financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais como o custo de captação, a taxa de risco, os custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o lucro do banco. Com efeito, a limitação da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira.

(...)

(REsp n. 537.113/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 14/6/2004, DJ de 20/9/2004, p. 283.)

Dessa forma, não se verifica abusividade na cobrança de juros capitalizados.

(...)”

De uma simples leitura do acórdão embargado, outrossim, percebe-se menção explícita à previsão contratual acerca da capitalização de juros, não se podendo falar em contradição:

“(...)

No caso dos autos, verifica-se que o contrato de cartão de crédito foi firmado depois da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Percebe-se, ainda, que há previsão, em sua Cláusula 18.9, de incidência de capitalização mensal de juros, não havendo que se falar em ilicitude.

(...)”

A não descaracterização da mora, haja vista a legalidade dos consectários cobrados, também foi analisada, com base em pacífico entendimento do C. STJ:

“(...)

Por fim, afastadas as alegações de abusividade quanto aos encargos cobrados, não resta descaracterizada a ocorrência da mora do devedor. Ademais, segundo a orientação contida no Tema Repetitivo no 972, item 3, do C. STJ, nem mesmo a eventual abusividade de encargos acessórios do contrato é capaz de descaracterizar a mora.

(...)”

Quanto à exceção do contrato não cumprido, o tema igualmente foi enfrentado pelo julgado, em sentido contrário aos interesses da parte embargante, como se nota da seguinte passagem:

“(...)

Descabida, outrossim, a invocação ao art. 476 do CC, que trata da "exceção do contrato não cumprido", estabelecendo que, em contratos bilaterais, uma das partes não pode exigir o cumprimento da outra antes de ter cumprido a sua própria obrigação. Essencialmente, este dispositivo legal garante que ninguém seja obrigado a cumprir a sua parte se a outra parte também não estiver cumprindo a sua.

Ocorre que, tal como já salientado acima, a CEF disponibilizou os recursos financeiros à apelante, na forma contratada, sendo que a documentação existente revela que a empresa deles se valeu. Não se pode sequer cogitar, portanto, em não cumprimento, pela instituição financeira, da obrigação que lhe competia.

Diante da comprovação do inadimplemento contratual pela empresa apelante, tem-se que a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, ou seja, da data do inadimplemento e os juros de mora contam-se a partir da data do vencimento da obrigação, posto que se está diante de mora "ex re", isto é, quando a obrigação é definida com termo certo. Não prospera, pois, a alegação de que os referidos encargos devem incidir a partir da citação.

Portanto, o exame da documentação apresentada não deixa qualquer dúvida de que a empresa apelante tomou o empréstimo junto à instituição financeira, utilizou o limite de crédito disponibilizado em sua conta corrente, mas não quitou o débito daí proveniente na data do vencimento. Perfeitamente comprovado, assim, o fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ou seja, existência da relação jurídica de crédito e o inadimplemento por parte da ré.

(...)”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Além disso, é importante registrar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de teses jurídicas, de fatos e provas, com vistas à modificação da substância do julgado, pois o seu cabimento está limitado a sanar omissão, extirpar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Assim, se a parte embargante entende que o acórdão impugnado violou jurisprudência do C. STJ, a legislação de regência da matéria ou a prova dos autos, deverá fazer uso dos recursos adequados à modificação do julgamento, entre os quais não se encontram os embargos declaratórios, porquanto desprovidos de efeitos infringentes.

Consigne-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível, para que sejam acolhidos os embargos de declaração, a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na espécie (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 10.04.2015).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, mantendo sentença que condenou a ré ao pagamento de valores decorrentes de faturas de cartão de crédito e contrato de empréstimo bancário.

2. No julgamento anterior, a Turma reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, admitiu a capitalização mensal de juros expressamente pactuada e concluiu pela configuração da mora da devedora, fixando a incidência de correção monetária e juros de mora a partir do inadimplemento.

3. Nos embargos, a parte embargante alegou omissão quanto à possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade dos juros remuneratórios, à descaracterização da mora diante da cobrança de encargos supostamente ilegais e à incidência da exceção do contrato não cumprido. Sustentou, ainda, contradição no acórdão quanto à utilização de fundamentos relacionados às relações de consumo e à previsão de capitalização de juros.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a legalidade dos encargos contratuais; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matérias já apreciadas no julgamento da apelação.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado examinou expressamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por se tratar de contratação realizada por pessoa jurídica para viabilizar atividade econômica, o que afasta a caracterização de destinatária final do serviço.

7. A alegação de omissão quanto à tese de equiparação da pessoa jurídica a consumidora não procede, pois tal argumento específico não foi deduzido na apelação. Ainda que fosse considerado, não alteraria a conclusão do acórdão quanto à inexistência de relação de consumo.

8. Também não se verifica contradição interna na referência ao art. 54 do CDC. O acórdão apenas consignou que, ainda que se cogitasse da aplicação do diploma consumerista, a existência de contrato de adesão não implica automaticamente abusividade das cláusulas pactuadas.

9. A questão relativa à abusividade dos juros remuneratórios foi enfrentada de forma expressa, com fundamento em precedentes do STF e do STJ que afastam a limitação automática da taxa de juros a 12% ao ano. No caso concreto, a taxa aplicada não se mostrou discrepante da média de mercado.

10. Igualmente foi analisada a legalidade da capitalização mensal de juros, diante da existência de cláusula contratual expressa e da autorização contida na Medida Provisória no 2.170-36/2001.

11. O acórdão também afastou a tese de descaracterização da mora, destacando que, além da inexistência de encargos ilegais, o entendimento consolidado do STJ estabelece que eventual abusividade de encargos acessórios não afasta a mora do devedor.

12. A invocação da exceção do contrato não cumprido foi rejeitada porque a instituição financeira demonstrou ter disponibilizado os recursos contratados, os quais foram utilizados pela empresa devedora.

13. Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo os vícios apontados. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de atividade econômica. 3. A inexistência de abusividade dos encargos contratuais e a comprovação da disponibilização do crédito afastam as alegações de descaracterização da mora e de exceção do contrato não cumprido.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 369, 373, I e II, 784, III, 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o, e 85, §11; CC, arts. 421, parágrafo único, e 476; CDC, arts. 2o, caput, 6o, VIII, e 54; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Lei no 6.899/1981; CF/1988, art. 192, §3o (revogado pela EC no 40/2003).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STF, Súmula Vinculante no 7; STF, RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 537.113/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 14.06.2004; STJ, AgRg no AREsp 340.662/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp 476.722/MT, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 18.02.2003; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 19.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08.04.2015; TRF3, AC 00148829220114036100, 5a Turma, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, j. 28.09.2015; TRF3, Apelação Cível 0011436-25.2009.4.03.6109, 5a Turma, Rel. Des. Federal Mauricio Kato, j. 13.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão